Tribunal: TJBA
Processo: 8034505-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034505-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSANA SOUZA SA e outros

Advogado(s)
:
MICHELE SILVA DAS MERCES, WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA, FABIANA CORREA SANT ANNA

APELADO: PLAMEV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE ATENCAO A SAUDE DE ANIMAIS DOMESTICOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIANA CORREA SANT ANNA, MICHELE SILVA DAS MERCES, WESLEY DO NASCIMENTO FIUZA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE ANIMAL.
CLÁUSULA DE CARÊNCIA.
NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE. ÓBITO DO ANIMAL NO CURSO DO PROCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas, simultaneamente, por PLAMEV ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE ANIMAIS DOMÉSTICOS S.A. e por ROSANA SOUZA SÁ, contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Ressarcimento de Danos, que reconheceu a perda superveniente do objeto em razão do óbito do animal de estimação “Hanna” e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 11% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico veterinário, sob fundamento de cláusula de carência, em situação caracterizada como urgência, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o óbito do animal, aliado à negativa indevida de assistência, enseja indenização por dano moral indenizável ao tutor; (iii) determinar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, impondo a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.

A cláusula de carência não pode prevalecer em hipóteses de urgência clínica, sendo abusiva a negativa de cobertura quando constatado risco à vida do animal, aplicando-se, por analogia, os princípios protetivos da Lei nº 9.656/98 e o entendimento consolidado na Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça.

A recusa indevida de cobertura, aliada ao descumprimento de ordem judicial que determinou a realização do procedimento cirúrgico, configura conduta ilícita e viola os deveres de boa-fé objetiva e de adequada prestação do serviço.

O dano moral resta caracterizado, pois o sofrimento decorrente da perda do animal de estimação, agravado pela angústia e insegurança geradas pela negativa injustificada de assistência, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, sendo prescindível a prova específica do abalo, por se tratar de dano in re ipsa.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se excessivo o montante de R$ 30.000,00, o qual comporta redução para R$ 20.000,00, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

A verba honorária fixada na origem revela-se insuficiente diante da complexidade da causa, do grau de zelo profissional e do trabalho desenvolvido, sendo cabível sua majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A redução do quantum indenizatório não configura sucumbência recíproca, por representar decaimento mínimo da parte autora, devendo a ré arcar integralmente com as custas e honorários, conforme o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

Recursos parcialmente providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034505-23.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
PLAMEV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE ATENCAO A SAUDE DE ANIMAIS DOMESTICOS S.A. e
ROSANA SOUZA SA

e como Apelada
PLAMEV ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE ATENCAO A SAUDE DE ANIMAIS DOMESTICOS S.A.
e
ROSANA SOUZA SA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER de ambos os recursos e DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

2/S